Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-93.1999.8.11.0030
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-93.1999.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), ROSBERTO BERTHOLDO - CPF: 439.253.831-15 (APELANTE), WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSBERTO BERTHOLDO - CPF: 439.253.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que declarou a prescrição do direito do apelante de executar honorários advocatícios sucumbenciais, com base nos artigos 206, § 5º, II, do Código Civil e 25, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se houve interrupção do prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios, com base na alegação de que a execução foi promovida dentro do prazo, mas extinta em 2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, conforme os artigos 206, § 5º, II, do Código Civil e 25, II, da Lei nº 8.906/94.

A execução foi iniciada em 07/01/2004, mas em 17/11/2005 a decisão extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade da postulante e determinou que a parte interessada promovesse novo pedido de cumprimento.

A partir da extinção, qualquer ato anterior foi ineficaz, e deveria ter sido proposto novo pedido de cumprimento dentro do prazo prescricional. O requerimento feito somente em 15/06/2011 ultrapassou o prazo de cinco anos, configurando a prescrição do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios não foi interrompido, pois a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença tornou ineficaz qualquer ato anterior.

A partir da extinção do cumprimento de sentença, cabia à parte interessada propor novo pedido dentro do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo nº 0000302-93.1999.8.11.0030, que declarou a prescrição do direito de ação do recorrente para executar honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos artigos 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94.

O apelante sustenta que não houve prescrição,
pois
a execução foi promovida em 07/01/2004 pela advogada
Aldorema
T. Viana Reginato e posteriormente ratificada pela advogada
Warlete
S.
Koeche
em 04/03/2004, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado (12/03/2003).

Contrarrazões no
id
297152361.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria discutida no recurso refere-se ao cumprimento de sentença para a cobrança de honorários de sucumbência aos quais o Banco do Brasil S/A foi condenado nos autos dos embargos do devedor. O acórdão que fixou os honorários transitou em julgado em 12/03/2003, conforme certidão de f. 172 do ID 49550213.

Em 07/01/2004, a advogada
Aldorema
T. Viana Reginato, constituída após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários (f. 182/183 do ID 49550213). Posteriormente, em 04/03/2004, a advogada
Warlete
S.
Koeche
, que atuou durante todo o processo, manifestou-se nos autos, alegando que os honorários lhe pertenciam, mas concordando parcialmente com a execução requerida.

Em 17/11/2005, foi proferida decisão que extinguiu o cumprimento de sentença oposto pela advogada
Aldorema
T. Viana Reginato e determinou que a Dra.
Warlete
S.
Koeche
, caso pretendesse receber a verba, deveria propor novo pedido de cumprimento de sentença.

Confira-se:

Nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

O acórdão que fixou os honorários transitou em julgado em 12/03/2003, conforme certidão de f. 172 do ID 49550213. Portanto, o prazo prescricional se encerraria em 12/03/2008.

O ponto crucial para a solução da controvérsia é determinar se houve interrupção da prescrição dentro desse prazo. O apelante sustenta que a execução foi promovida em 07/01/2004 pela advogada
Aldorema
T. Viana Reginato, sendo posteriormente ratificada pela Dra.
Warlete
S.
Koeche
em 04/03/2004, o que teria interrompido o prazo prescricional.

Contudo, esse argumento não se sustenta. Conforme consta nos autos, em 17/11/2005, foi proferida decisão que extinguiu o cumprimento de sentença oposto pela advogada
Aldorema
T. Viana Reginato e determinou expressamente que a Dra.
Warlete
S.
Koeche
, caso pretendesse receber a verba, deveria propor novo pedido de cumprimento de sentença.

Ela foi intimada da decisão em 19/12/2005, cujo AR foi juntado aos autos em 08/02/2006. Além disso, fez carga dos autos em 03/04/2006.

Portanto, a extinção do primevo pedido de cumprimento de sentença acarretou
na
ineficácia de qualquer ato
de ratificação
promovido por
Warlete
, a qual tinha ciência inequívoca de que deveria
propor novo pedido de cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional.

Entretanto, somente em 15/06/2011, o Dr.
Waldoir
Stefani, na qualidade de cessionário do crédito da Dra.
Warlete
S.
Koeche
, requereu o cumprimento da sentença, quando já haviam transcorrido mais de oito anos do trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários (12/03/2003), ultrapassando, assim, o prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, uma vez que ausente condenação de honorários na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025